Tribunal: STF
Processo: Rcl 66974
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) 130/DF. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130/DF.



    III. Razões de decidir



    3. Não se discute, nestes autos, o direito à divulgação de informações jornalísticas, mas o direito do agravante de se utilizar da imagem do beneficiário do ato reclamado para as vinhetas de seu programa.



    4. O agravante não pode usar a imagem do beneficiário do ato reclamado, sem nenhum interesse jornalístico, para as vinhetas de seu programa, contra a vontade do beneficiário, por suposto fundamento no precedente vinculante fixado na ADPF 130/DF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 220.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto.